Tribunal: TJDFT
Processo: 0751694-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado o benefício da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. O Ministério Público sustenta o não preenchimento dos requisitos normativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo majorado, por sua natureza de delito complexo que atinge a integridade física da vítima, enquadra-se na vedação do item III, do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015; e (ii) estabelecer se, à luz da gravidade concreta do crime e dos requisitos fixados no referido ato, o apenado faz jus ao benefício de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo é delito complexo, que envolve não só a tutela do patrimônio, como também a integridade física do ofendido.
4. O direito à integridade física foi anteriormente considerado como aquele atingido apenas em situações de agressões físicas à pessoa; contudo, atualmente, esse direito é invocado não só de forma isolada, mas, também, no contexto de outros direitos. O bem jurídico integridade física abrange tanto a integridade corporal quanto a psíquica.
5. Incide o impedimento previsto no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão ao apenado do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, considerando sua condenação por crime de roubo, praticado com grave ameaça à vítima, mediante o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 157, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 609.131/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/8/2021; TJDFT, Acórdão 2046574, 0725596-02.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 16/09/2025; Acórdão 2072321, 0739211-59.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; Acórdão 2049724, 0737212-71.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 24/09/2025; Acórdão 1941934, 0741845-62.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07/11/2024.